Tribunal: TJSP
Processo: 0001410-90.1999.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
r no118/05. Execução ajuizada no ano de 1.999, ou seja, antes da vigência da citada lei complementar, em que não foi efetivada a citação da parte executada. Transcurso de mais de vinte anos sem que nenhuma medida profícua tenha se concretizado. Prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda exigir os seus créditos, nos termos do art.174, caput, do CTN. Prescrição configurada. Desnecessidade da prévia intimação da Fazenda Pública. Precedente do C. STJ. Extinção mantida. Inaplicável 'in casu' a majoração de honorários prevista pelo art.85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0001410-90.1999.8.26.0176; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Embu das Artes - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 18/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Embu das Artes

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/08/2024

Data de publicação:

18/03/2025

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Embu das Artes. Sentença que julgou extinto o feito, reconhecendo a prescrição. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Ocorrência 'in casu', de prescrição inicial da dívida tributária. Na execução fiscal a prescrição para a exigência do crédito tributário se interrompe com a citação válida do devedor. Inteligência do parágrafo único, inciso I, do art.174 do CTN, com

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Embu das Artes. Sentença que julgou extinto o feito, reconhecendo a prescrição. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Ocorrência 'in casu', de prescrição inicial da dívida tributária. Na execução fiscal a prescrição para a exigência do crédito tributário se interrompe com a citação válida do devedor. Inteligência do parágrafo único, inciso I, do art.174 do CTN, com redação anterior à Lei Complementar no118/05. Execução ajuizada no ano de 1.999, ou seja, antes da vigência da citada lei complementar, em que não foi efetivada a citação da parte executada. Transcurso de mais de vinte anos sem que nenhuma medida profícua tenha se concretizado. Prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda exigir os seus créditos, nos termos do art.174, caput, do CTN. Prescrição configurada. Desnecessidade da prévia intimação da Fazenda Pública. Precedente do C. STJ. Extinção mantida. Inaplicável 'in casu' a majoração de honorários prevista pelo art.85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.